Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708179-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GOMES VIEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento incluído para julgamento na pauta da 15a Sessão Ordinária do plenário Virtual, designada para o período de 15/05/25 a 22/05/25. Na petição de ID n° 71305264 a causídica dra. Rafaela Brito Silva informa que não é mais advogada da parte agravada. O art. 111, do CPC, estabelece que a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá outro que assuma o patrocínio da causa. Por sua vez, o art. 112, do CPC, determina que o advogado que renunciar ao mandato deverá provar que comunicou a renúncia ao mandante. Todavia, verifica-se que não há qualquer manifestação noticiando a alteração de patronos. Deve-se ter como válida a intimação de pauta (ID no 70861026), pois esta observou os advogados cadastrados no feito. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator